Tribunal: TJDFT
Processo: 0745303-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NOVO FILHO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Revisão de Alimentos proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão demonstrados os requisitos para a redução da pensão alimentícia fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
4. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto à possibilidade financeira do alimentante.
5. No caso dos autos, o apelante não demonstrou alteração na sua situação financeira e econômica apta a autorizar a revisão e minoração dos alimentos por ele pago.
6. A ausência de boas condições financeiras ou o nascimento de outro filho, como destaca em relação à nova gestação da esposa, não é capaz de extinguir e/ou reduzir a obrigação do genitor de fornecer alimentos a seus filhos, conforme se depreende do princípio da paternidade responsável.
7. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, não restando demonstrada ser a quantia além da possibilidade econômico-financeira do alimentante, não se mostrando devida sua redução.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, 1.567, 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1966807 de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1967688 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1942322 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 2005109 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa na 4a Turma Cível.